Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-40.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002735-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 070.804.591-09 (APELANTE), THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEICAO - CPF: 098.307.481-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANCA - CPF: 038.442.561-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO VIRGILIO DO CARMO - CPF: 095.124.211-35 (VÍTIMA), IAGO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 054.981.731-05 (VÍTIMA), ELIAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 070.804.591-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c.c. art. 70, CP), com pedido de absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

3. A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas e pela confissão do corréu, que detalhou a participação do apelante no planejamento e execução do crime.

4. A delação do corréu, corroborada por outros elementos probatórios, como o reconhecimento das vítimas e a apreensão de bens subtraídos na residência do apelante, indicada pelo corréu, é prova idônea para a condenação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do TJMT e STJ.

5. O princípio
in dubio pro reo
não é aplicável, pois o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a participação ativa do apelante na prática delitiva.

6. A tese de insuficiência de provas é afastada pela convergência entre a confissão do corréu, os depoimentos policiais e o relato das vítimas, evidenciando que o apelante teve participação efetiva no crime, inclusive fornecendo informações e apoio logístico.

7. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida quando o conjunto probatório, incluindo a confissão e delação do corréu e apreensão de bens subtraídos na residência do apelante, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas, mesmo diante da negativa do apelante”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2o, II; 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1003353-13.2022.8.11.0023, Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 13/08/2024; TJMT, AP n. 0000800-86.2013.8.11.0035, Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 09/07/2024; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 10/03/2016; STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17/6/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEIÇÃO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do artigo
art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa (Id. 243434774).

Inconformada, a defesa pretende a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para sustentar uma sentença condenatória. Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 243434804).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 243434806).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 247443667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer sua absolvição quanto ao crime de roubo imputado na denúncia, ao argumento de que as provas colhidas não se mostram suficientes ao juízo condenatório.

No caso em apreço, o recurso
defensivo não merece provimento
.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

Consta dos autos que, no dia 09.02.2024, por volta das 08:15 horas, no empreendimento comercial AstroTech, localizado em Avenida Thomé Fortes, bairro Morada do Ouro, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados ELIAS VIEIRA DA COSTA e THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEIÇÃO, mais a pessoa conhecida pela alcunha de “Chico”, em divisão de tarefas e unidade de desígnios, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, atuando mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um relógio de pulso, marca Mondaine, 02 cabos USB, 01 conector de carregador de celular, 01 relógio Watch de pulseira laranja, 02 notebooks, de marca HP, 01 notebook, de marca ASUS, o valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie, 01 mochila, de cor preta, 01 relógio de pulso, de cor prata, marca Yaloko, tudo pertencente às vítimas Iago Barbosa de Almeida, loja AstroTech e Fabrício Virgílio do Carmo.

Da narrativa:

Ficou apurado que, no dia 09.02.2024, por volta das 08:15 horas, as vítimas Iago Barbosa de Almeida e Fabrício Virgílio do Carmo estavam trabalhando na loja AstroTech, localizada na Avenida Thomé Fortes, no bairro Morada do Ouro, nesta capital, quando foram surpreendidos pelo indivíduo conhecido pelo apelido de “Chico” que, se passando por cliente, entrou no estabelecimento, comenos em que retirou um simulacro de arma de fogo da cintura e anunciou o assalto.

Ato contínuo, o roubador “Chico”, mediante grave ameaça, exigiu das vítimas o dinheiro que estaria no local e que pertencia ao “patrão”, momento em que outro assaltante, quem seja, ELIAS VIEIRA DA COSTA, entrou ao estabelecimento para auxiliar na conduta criminosa.

Ocorre que os criminosos não encontraram o dinheiro que buscavam, motivo pelo qual passaram a amealhar os produtos eletrônicos da loja e itens pessoais dos funcionários Fabrício e Iago, colocando-os dentro de mochilas. Empós, os increpados empreenderam fuga.

Ao acusado THEYLHESON cumpriu levar os demais até o local dos fatos e os aguardar do lado de fora até a consumação do ilícito, em atividade de vigilância, dando suporte à conduta delituosa, bem como lhes proporcionar a fuga (no automóvel). O veículo utilizado foi um GOL, de cor branca.

Consta que as vítimas, então, buscaram ajuda a uma equipe policial que estava nas proximidades. Em sequência, os policiais foram até o local do crime e analisaram as imagens do sistema de monitoramento por câmeras e identificaram ELIAS VIEIRA DA COSTA como um dos roubadores. Diante da informação, uma equipe da Força Comando foi acionada para diligenciar até o bairro Jardim Vitória, onde ELIAS é morador.

A equipe Força Comando localizou e abordou ELIAS, sendo que, em busca pessoal, foi encontrado o simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e um relógio de pulso pertencente a uma das vítimas; prontamente o denunciado assumiu a autoria do crime, narrando que o praticou em conluio com “Chico” e THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEIÇÃO. Indagado acerca dos outros itens roubados, ELIAS informou que estavam na residência de THEYLHESON e indicou a localização. Ainda, em diligência até a residência indicada, os policiais localizaram os demais produtos roubados.

Insta ressaltar que “Chico” e THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEIÇÃO não foram localizados (...) (Id. 243434698).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 243434652); despacho n. 2024.3.30584 - A.P.F.D. 316.3.2024.2203 (Id. 243434653); boletim de ocorrência (Id. 243434654); termo de exibição e apreensão (Id. 243434655); imagens das câmeras de segurança (Id. 243434657); auto de avaliação indireta (Id. 243434686); relatório n. 2024.7.17602 (Id. 243434688), além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

A defesa sustenta que
além de não ter sido ouvido na fase policial, o apelante THEYLHESON teve sua REVELIA decretada durante audiência de instrução e julgamento, o que o impediu de apresentar a sua a versão sobre os fatos em tela
.

No entanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pela defesa de Theylheson, a sua participação nos autos está devidamente comprovada. A começar pelas declarações do corréu Elias que, desde o início das investigações, com a lavratura de boletim de ocorrência e nas posteriores oitivas, apontou a participação de Theylheson

na empreitada delituosa, como sendo o responsável por organizar a execução do crime.

Interrogado em sede policial, o corréu
ELIAS VIEIRA DA COSTA
, confessou a autoria delitiva, confirmando a participação do acusado
THEYLHESON GUSTAVO DA CONCEIÇÃO
,
verbis
:

Juiz
: Você conhece a acusação que ele pede nesse processo?
Corréu Elias:
Reconheço, sim senhor.
Juiz
: É verdadeira a acusação?
Corréu Elias:
É verdadeira, sim senhor, infelizmente.
Juiz
: Como é que aconteceu esse fato no dia 9 de fevereiro de 2024?
Corréu Elias:
(...) O que acontece foi o seguinte, senhor. Eu saí da cadeia há uns dois anos. Já tem uns dois anos, dois anos e pouco. Estava trabalhando firme, trabalhando com meu irmão, trabalhando tranquilo na casa, o pessoal é tranquilo na casa. Nessa semana que aconteceu esse acontecimento, há uns dias eu já estava meio que, eu já tinha voltado a usar drogas, tinha voltado a usar cocaína, daí a cocaína eu já tinha voltado de novo ao crack. Daí o que acontece? Essa semana um meu irmão fez um depósito de pagamento para mim na minha conta de mil reais, de uma quinzena que eu tinha trabalhado aí com ele. Era mil, mil e cem. Daí beleza. O dinheiro caiu bloqueado na minha conta (...). Daí dia 10 eu já tava cheio de dívida (...) tinha misturado tanta coisa na minha vida, eu já tava devendo as bocadas, já tinha, há uns 20 dias antes eu tinha tomado um salve da facção comando vermelho, tinha tomado mais de 20 pauladas nas costas, tava até recuperando, mas tive que trabalhar, por causa da necessidade, tava passando necessidade, pelo fato de morar só eu, minha irmã, minha sobrinha. Daí, eu fui e invernei, daí eu fui e invernei, aí invés de eu procurar uma forma de resolver o meu problema, de esperar uns dias, colocar nas mãos de Deus e resolver, não. Aí que eu fui e enveredar mesmo na droga, peguei um perfume que eu tinha ganhado de presente de aniversário, levei na bocada, troquei em troca de droga, daí fui pra um fumógrafo que tinha lá no bairro Jardim Vitória. Nesse fumógrafo que eu fiquei por volta de dois dias e meio já caminhando para três dias, amanhecendo o terceiro dia, o terceiro dia usando droga e bebendo. Daí fui e amanheci. Amanheci e fui e cheguei na minha casa por volta de 4 horas da manhã por volta de 4 horas da manhã, cheguei em casa naquele desgaste para mim descansar, para mim dormir. Daí eu fui e entrei pra dentro de casa (...), que na hora que eu entrei pra dentro de casa pra mim descansar, que já tava tudo aparentemente tranquilo. Daí chegou esse rapaz, esse dono, o boqueiro, o boca forte lá do bairro. (...) Daí eu fui e esse rapaz chegou lá e falou que é dia 10, porque dia 10 era o prazo que eu tinha com ele. E como eu tinha tomado um salvo já, entendeu? Já tinha tomado outro salvo anterior também por causa de dívida com o comando vermelho com droga, esses trem aí tudinho.

Daí eles chegaram em mim e falaram que tinha essa oportunidade para mim suprir essa dívida. E nisso daí, eles tinham um rapaz lá, que é o Chico, entendeu? Até na montagem dos inquerítos, desse negócio aí, eles erraram bastante na hora de conduzir as coisas. Esse Theylheson, ele que passou essa fita lá pra nós, falou que nós que poderia ter dinheiro lá pra eu tá quitando essa dívida.
Juiz
: Tá, mas quem foi que vocês lá na loja?
Corréu Elias:
Foi esse Chico. (...) Juiz: E o Theylheson? Corréu Elias: Esse Theylheson foi o que passou a fita. Juiz: Mas ele ficou no local ou não? Qual foi a participação dele?
Corréu Elias
: A participação dele foi só falar, foi falar aonde era a loja.
Juiz
: A denúncia fala que ele levou vocês até no local e ficou do lado de fora aguardando vocês cometerem o roubo. Foi isso?
Corréu Elias
: Foi. Eu não vou dificultar o trabalho de vocês.
Juiz
: Ele ficou vigiando lá fora?
Corréu Elias
: Não, ele levou eu, deixou eu e enquanto isso o outro, o Chico que é o que entrou primeiro na loja, ele estava na Biz Vermelha. Ele chegou na Biz Vermelha e eles já foram, eles já foram deixaram eu no parque, numa praça ali na frente, eles foram e deixaram eu na praça.
Juiz:
Que carro que ele levou vocês? Que carro que o Theylheson levou vocês?
Corréu Elias
: Que o Theylheson levou nós? Ele tava num Gol.
Juiz
: E vocês fugiram nesse Gol?
Corréu Elias
: Não, ele só deixou eu ali no local.
Juiz:
Ele foi embora ou ele foi vigiando?
Corréu Elias
: Ele só deixou eu na praça e saiu, que ele estava até com a esposa dele dentro do carro. Juiz: Tá, e lá dentro do local, como é que foi o roubo? Vocês levaram o que, como é que vocês renderam as vítimas?
Corréu Elias
: (...) Lá dentro do local foi o seguinte. Eu já não tava mais quase nem entrando lá dentro, era pra mim ter entrado junto com o Chico. Eu já tava enrolando demais, eu falei que não vou ter que entrar, porque se não entrar aí que eu tô lascado. Já tô aqui. Daí eu fui, entrei, entrei lá, só ajudei ele a pegar os trens, entendeu? Eu falei pra ele levar, vamos embora logo antes, porque eu já tava 2, 3 dias amanhecido, eu já tava preocupado, porque a todo momento na minha cabeça, eu tava tomando tiro na minha cabeça. Juiz: Quem estava com simulacro de arma de fogo.
Corréu Elias
: Ele que tava com o simulacro.
Juiz
: E o que vocês levaram?
Corréu Elias
: E o que vocês levaram?
Corréu Elias
: Nós levamos uma mochila, tinha duas mochilas, daí nós fomos colocando o cabo USB, uma caixinha pequenininha que eu lembro (...) O Chico pegou o celular deles todos, esse rapaz aí, o primeiro assaltante (...) foi que nós achamos esse cofre, nós já fomos embora porque nós achamos que dentro desse cofre ia ter algum laço, pelo menos um dinheiro, alguma coisa que ia dar pra pagar a dívida (...). Juiz: Então lá dentro estava só você e o Chico?
Corréu Elias
: Era só eu e o Chico.
Juiz
: O Theylheson largou vocês e não ficou ali, vigiando?
Corréu Elias
: Esse Theylheson ele estava a caminho, que ele ia reciclar até o filho dele com a mulher dele no dia lá. Ele só deixou nós lá, porque ele só deixou eu. E ele já tinha passado lá com o Chico lá, eles conheciam o local lá. O Chico, ele já conhecia o local. Esse Chico aí, eu conheci ele só no dia, doutor (...) (Id. 243434763).

É importante destacar que não há nos autos qualquer indício de que Elias tivesse a intenção de prejudicar o ora apelante, até porque em nenhum momento ele tentou se eximir e transferir a responsabilidade para o apelante ao contar de sua participação.

Acerca da delação do corréu, tem-se os seguintes julgados:

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na delação judicial do corréu, corroborada pelas testemunhas inquiridas (...) (N.U 1003353-13.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/
2024
).

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
” (TJMT, AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053) (...) (N.U 0000800-86.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/
2024
).

A vítima,
FABRÍCIO VIRGILIO DO CARMO
, ao ser ouvido em juízo, narrou os fatos:

Vítima
: Esse dia eu cheguei cedo da loja. Normalmente a gente só chega 9 horas da loja esse dia, para algum evento, fui deixar a minha namorada na faculdade. E eu cheguei mais cedo pedindo para o Iago trazer a chave da loja. Eu chegava esse horário. Provavelmente eles já tinham estudado que eu chegava a esse horário sozinho, geralmente. Quando eu cheguei, disperso, fui atender a galera pelo WhatsApp e fiquei no carro. A primeira pessoa foi o Moreno com um terno, ele já estava na rua, já de nota, só que ele viu que eu olhei pra ele e ele começou a disfarçar na rua lateral. E quando ele começou a disfarçar, começou a tirar foto, eu não tinha malícia ainda sobre roubo nem nada, nem percebi e entrei dentro da loja. Quando eu entrei na loja, o Iago ativou o alarme sem querer e acabou o alarme disparando e a gente teve que pedir para desligar, para o nosso patrão desligar o alarme. Isso demorou um pouco. Entramos lá dentro e começamos a organizar as coisas. Ele chegou, o rapaz de terno que estava na Biz, ele chegou, bateu no vidro e a porta é eletrônica. Eu ia falar para o Iago não abrir a porta, porque aí eu achei muito estranho, porque nosso atendimento é muito raro de manhã cedo. Quando ele abriu a porta, ele entrou, aquele jeitão, tirou a arma e falou que era um assalto. Nessa que ele falou que era um assalto, eu falei, pode levar tudo, pode levar tudo. Aí ele perguntou, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro. (...) Aí eu falei que o dinheiro não ficava na loja, ficava tudo com o patrão, ele geralmente retirava tudo. E aí ele começou a falar ‘então o que tem de valor aí?’, queria o dinheiro. Aí o outro rapaz chegou, esse rapaz aí, ele chegou (...), no dia não tinha como falar que não era ele porque ele tava com as roupas, ele tava com tudo dentro da mochila, né? O dia que a gente foi apresentado no Verdão. (...) Aí o que acontece, aí lá dentro, esse rapaz aí, ele chegou mais acelerado, porque já tinha demorado muito, acho que ele tava estressado no parceiro dele (...). Esse cara chegou estressado porque ele queria resolver tudo, só que ele falou que não queria levar nada nosso. Aí ele falou não vou nem mexer com vocês, não vou levar o celular de vocês, entendeu? Eu quero o dinheiro do patrão, não quero as coisas do patrão, não quero tudo aquilo, eu não quero pegar algo de vocês. E aí beleza, nessa daí show. Aí o outro rapaz, o Moreno falou cara, não vou nem levar seu corpo. Eu pedi pra ele por favor, é a única coisa que eu tenho, enfim, não faz isso não. Aí ele falou não vou levar nada não, até peguei as mochilas, ajudei ele a colocar os trens pra ele vazar. Aí o outro cara falou, é o seguinte, aí esse rapaz falou, se a polícia chegar aqui, vai dar ruim, nós leva todo mundo. Aí nessa daí, nós já ficamos com medo, ele falou, não, meu patrão, pode levar, seu parceiro, estamos juntos, não mexe com nós, e leva tudo. Aí o Iago pegou a mochila dele, eu peguei minha mochila, colocou as coisas dentro, ele até falou, cara, eu não vou levar essa JBL aqui, que é caro, só chama a polícia ou faz alguma coisa, depois que a gente ir embora. Aí isso daí eles vazaram. Eu só não vi se eles chegaram juntos e eles saíram juntos de moto, mas é quase certeza de moto que a gente vê nas câmeras, na verdade é certeza sim porque tem na câmara da garagem lá do fundo que os dois saíram de moto, na moto vermelha. Aí depois disso a gente ficou apavorado lá dentro, aí eu peguei o bolo, saí de lá, fiquei com medo de eles voltar, aí por sorte tinha uma viatura na esquina lá, tomando café, aí conversamos com eles lá e eles tomaram as providências cabíveis e foram lá atrás da galera. Depois a gente foi almoçar, fomos comer e abrir a loja, depois a gente só teve o contato do policial falando que tinha encontrado. Que era para nós ir para o CISC Verdão.
MP
: O senhor percebeu que teria um terceiro indivíduo lá de fora fazendo a vigilância? Segundo consta ele estava num carro, num Gol branco. O senhor viu isso?
Vítima
: Esse Gol branco é o meu, né? (...) O gol é meu, tá errado aí, porque eu cheguei de gol e fiquei lá fora. Então acho que acabaram errando. Só que esse cara citado ali, Theylheson. Eles lá no CISC Verdão falaram o nome desse cara que disse que ele estava com ele e foram lá na loja, flagraram o movimento, diz que se dava pra roubar ou se não dava e passaram pra esses rapazes aí.
MP
: Ele teria passado a fita então. É ele teria passado a fita pra esses rapazes aí. (...) Eles não foram lá estudar, eles estão mais em linha de frente. O cara inteligente é o cara lá, o Theylheson.
MP
: Vocês chegaram então a fazer um reconhecimento na polícia dele?
Vítima
: Foi perguntado assim, você reconhece esse rapaz? Porque eu falei que eu não queria entrar em contato com eles, não queria contato visual. Mas a gente foi para aquele container lá, tive que apresentar tudo que foi levado e ele estava no canto virado de costa com a roupa que ele foi, com a mochila que ele foi e com os pertences da loja. Aí ele deu uma olhada assim, o policial não deixou ele virar e falou para virar de volta, porque eu falei que eu não queria contato visual. Mas era. É impossível falar que não, porque era o rapaz que tava lá, pela voz, por tudo. (...)
MP
: O que foi levado seu? Você recuperou tudo? Se não, qual foi o seu prejuízo?
Vítima
: Eles levaram um cofre, né? Eles acharam que o cofre ia ter tudo, as coisas lá, e fizeram um rolo pra levar o cofre, queriam que eu falasse a senha, mas não é liberada a senha para ninguém, é justamente por causa desses casos aí. Então eles levaram um cofre, a gente só foi lembrar disso depois. Lembro que nós tínhamos umas caixas, que mais, levaram duzentão que tinha ali na minha agenda, que era para pagar uma conta. Aí a mochila do Iago, né? Dentro da mochila do Iago, tinham produtos de IPhone lá dentro, tinham uns caminhos, tinha uns negócios lá, mas eu não consigo levantar tudo, porque justamente essa semana não tinha contado estoque. Então eu só consigo levantar os notebooks, essas coisas aí que custam de 10 mil reais por aí e tudo.
MP
: Foi alguma coisa recuperada ou não?
Vítima
: Foi recuperada uma das coisas, foi recuperado alguns cabinhos, foi recuperado os três notebooks, as fontes do carregador, foi recuperado uma boa parte só, alguns cabos, alguns fones de ouvido que estavam dentro da outra lá e o cofre também não. O cofre valia mais que as mochilas. (...) (Id. 243434763).

A vítima,
IAGO BARBOSA DE ALMEIDA
, em juízo afirmou:

Vítima
: Foi por volta de umas 8:17 da manhã, eu tinha acabado de, eu e o Fabrício, a gente tinha acabado de entrar na loja, isso era acabando de arrumar a loja. (...) Aí chegou esse cara de terno, ele, estava de terno, com calça jeans. A gente achou na primeira vez que era Testemunha de Jeová, aí a gente abriu. Aí quando a gente abriu, foi o tempo dele fechar a porta e ele anunciou o assalto. Ele mostrou a arma de fogo pra gente e anunciou o assalto, falando que queria dinheiro, que não queria nada nosso. Aí logo depois chegou o comparsa dele. Eles entraram separado. Um entrou primeiro, depois o outro (...). Aí eles começaram a pegar nossas mochilas e colocar aparelhos, tipo relógio, carregador, notebook, porque eles viram que não tinha IPhone na loja. Mas a princípio eles queriam dinheiro, levar o dinheiro. (...) Eles pegaram nossos itens e saíram em fuga. Foi basicamente isso. (...) Assim que ele chegou, ele já levantou o terno dele, sacou a arma pra fora e mostrou. (...)
MP
: E você percebeu se tinha mais alguém pro lado de fora, que estaria esperando eles num carro, num Gol?
Vítima
: Não, não. Não percebi não. Eles estavam de moto, de Biz Vermelha. (...)
MP
: Eles fugiram na moto?
Vítima
: Isso, uma moto Biz Vermelha.
MP
: E o senhor não percebeu se tinha algum carro ali dando um, ficando olhando tipo o que estava acontecendo, cuidando? (...)
Vítima
: Não. (...)

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
PM RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA
, relatou que as informações sobre o caso foram obtidas por meio da inteligência policial e das câmeras de segurança do local, que identificaram Elias como envolvido na ocorrência. Ele destacou que Elias já é conhecido das autoridades por envolvimento em práticas ilícitas, como roubos e furtos, sendo um indivíduo reincidente. Segundo o policial, ao tomar conhecimento de que Elias residia no bairro Jardim Vitória, as autoridades procederam à sua localização. Durante a abordagem, Elias estava na posse de um relógio pertencente à vítima, além de um simulacro de arma de fogo. O depoente informou que Elias confessou de imediato a autoria do crime, fato que foi corroborado pelas imagens capturadas pelas câmeras no momento da execução do ato e também indicou o endereço de Theylheson como local de interesse na investigação. Contudo, ao chegarem ao referido local, os policiais não encontraram o suspeito, mas localizaram outros objetos subtraídos, incluindo notebooks e outros bens. Além disso, foram encontrados no local as vestimentas usadas por Elias no ato criminoso: uma camisa verde, calça e sapato social preto. O policial acrescentou que tanto as vítimas reconheceram os suspeitos quanto confirmaram que os objetos recuperados, tanto pessoais quanto os pertencentes à loja, eram os mesmos que haviam sido roubados.

A testemunha
PM JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA
, também ouvido em juízo, relatou que ao assumir o serviço foi informado pela equipe de inteligência sobre um roubo ocorrido na manhã daquele dia, sendo que as câmeras de segurança do local permitiram que a equipe reconhecesse Elias como um dos envolvidos, ressaltando que ele já era conhecido na região por suas práticas ilícitas. O policial descreveu que ao chegarem à residência de Elias ele foi encontrado sentado na frente da casa, utilizando um relógio pertencente a uma das vítimas e que, durante a ação, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo em sua posse. Segundo o depoente, Elias confessou de imediato a autoria do crime e cooperou com a localização dos bens subtraídos, informando quais objetos haviam sido levados e indicando as roupas utilizadas no momento do crime, que estavam guardadas dentro de sua casa. Além disso, Elias identificou Theylheson como seu parceiro na ação criminosa e revelou que o crime foi motivado por dívidas de entorpecentes com uma facção criminosa. Conforme relatado, Theylheson teria ficado responsável por conduzi-los até o local do roubo, sendo que Elias afirmou que nem sabia ao certo a localização da loja, sendo que Theylheson oferecia apoio à distância durante a execução do crime. O policial destacou, ainda, que outro indivíduo, identificado como Chico, foi o responsável por entrar na loja. Posteriormente, a equipe entrou em contato com as vítimas, que confirmaram o reconhecimento dos objetos e dos suspeitos. Fotos foram apresentadas às vítimas, e Elias foi identificado como um dos autores do roubo. Embora Theylheson e Chico não tenham sido localizados e presos, todos os objetos roubados foram reconhecidos pelas vítimas, com destaque para um relógio prateado.

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente participou do crime narrado na inicial acusatória, sendo que tais depoimentos possuem grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022) (...) (STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Necessário destacar que, conforme se observa dos autos, embora o apelante não tenha sido localizado em sua residência, mais especificamente no quarto, em cima de uma mesa, foram localizados os demais pertences subtraídos na loja ASTROTEC, dentre eles, os notebooks e demais objetos constantes na exibição e apreensão.

Conforme cediço, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156, do Código de Processo Penal.

Assim, o contexto probatório se apresenta apto a ensejar um decreto condenatório nos termos da denúncia, uma vez que as provas produzidas proporcionaram a convicção de que o acusado contribuiu ativamente para a empreitada criminosa, sendo, inclusive, a pessoa responsável por indicar o local e levar um dos corréus para a prática criminosa.

Tendo isso em vista, conclui-se que o depoimento das vítimas, prestado de forma segura e em harmonia com outros elementos de convicção (especialmente a confissão e delação do corréu), prevalecem sobre a negativa de autoria e é prova suficiente a fundamentar decreto condenatório, não se afigurando possível o acatamento da tese de absolvição, uma vez que pelo conjunto probatório reunido durante a persecução penal, fica demonstrada seguramente que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia.

Portanto, considerando que o conjunto probatório é robusto e consistente, demonstrando claramente que o recorrente cometeu o crime em questão, a condenação é justificável, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existem dúvidas a respeito dos fatos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa dos apelados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Neste sentido tem-se que se os preceitos normativos fo
ram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Theylheson Gustavo da Conceição
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024